Tribunal: TJES
Processo: 5005131-35.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005131-35.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: HELOISA DE OLIVEIRA THEODORO MALVESTITI e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, ambos os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ID. 1680096 e 1680098).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
(ID. 1680085)

verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que

o presente feito não é de competência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial;
c)
que

a sentença merece reforma;
d)
que todos os atos praticados pela recorrente são válidos e legais;
e)
que não incorreu em qualquer ilegalidade no procedimento administrativo, pois apurou as irregularidades identificadas no medidor da consumidora, tendo o TOI cumprido as formalidades expressas na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
f)
que não deve ser aplicado o CDC;
g)
que apenas realizou o cálculo do valor referente a apuração do consumo, já que a energia não foi registrada na sua totalidade;
h)
que o consumo chegou a ser 0kwh e após a inspeção passou superou os 28kwh;
i)
que o consumidor não precisa concordar com o teor do TOI;
j)
que as cobranças são devidas, pois são em razão da recuperação de consumo da instalação;
k)
que não há que se falar em falha na prestação de serviço nem ato ilícito;
l)
que é devida suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento e a negativação do nome da 2ª recorrente;
m)
que não houve arbitrariedade nem abusividade na sua conduta;
n)
que agiu no exercício regular do direito;
o)
que não há que se falar em débito pretérito;
p)
que sua responsabilidade merece ser afastada;
q)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

A 2ª recorrente
(HELOISA DE OLIVEIRA THEODORO MALVESTITI)
interpôs recurso inominado (ID. 1680091), sustentando em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença padece de reforma;
c)
que a inspeção foi realizada sem a sua presença;
d)
que apenas recebeu a cobrança em sua residência;
e)
que comprovou nos autos que teve seu nome negativado pela 1ª recorrente;
f)
que a 1ª recorrente comprovou nos autos que baixou a pendência financeira que havia inserido em seu nome, bem como não contestou que não havia inserido o seu nome no rol de inadimplentes;
g)
que faz jus aos danos morais no valor de R$5.000,00.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela 1ª recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco a ela, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se os supostos débitos imputados à 2ª recorrente são devidos, e em caso negativo, se tal situação enseja a declaração de inexistência do débito, bem como danos morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo a irregularidade do procedimento administrativo adotado pela 1ª recorrente.

Depreende-se dos autos que a 2ª recorrente só tomou conhecimento dos débitos imputados a ela após inspeção realizada pela concessionária no dia 23/01/2019, que gerou o Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular (ID. 1680066) no valor de R$2.518,92, do período de 23/01/2016 a 23/01/2019, emitido em 28/02/2020.

A 2ª recorrente aduz que sequer estava presente no momento da inspeção, situação que foi confirmada pela própria concessionária no TOI (ID. 1680063) que informa “cliente ausente”.

Lado outro, o comunicado de substituição do medidor (ID. 1680063, pág. 02), consta a data de 04/03/2019 para análise técnica em laboratório, mas o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (ID. 1680065) consta que a análise dos equipamentos ocorreu em 07/03/2019, de modo que as informações não foram repassadas ao consumidor de forma correta.

Nessa esteira, a 1ª recorrente ao verificar a suposta fraude, retirou o medidor e emitiu o TOI de forma unilateral, ao passo que não comunicou a 2ª recorrente acerca da perícia técnica, informando data errada para a análise do medidor.

Ademais, a 1ª recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição da 2ª recorrente, isto porque não há comprovação da avaliação do histórico de consumo e das grandezas elétricas ou ainda uma alteração brusca, tal como a 1ª recorrente aduz.

Destarte, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao consumidor sem antes comprovar a veracidade da fraude.

Aliás, nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para

a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Assim, restou comprovado que a 2ª recorrente encontra-se diante de uma relação de consumo eivada de ilegalidades, pois ao revés do alegado pela 1ª recorrente o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, pois não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
[1]
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Isto porque a 1ª recorrente não observou as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter oferecido mecanismos de defesa, estes consagrados pela própria Constituição da República.

Nesse sentido, a resolução dispõe ainda em seu art. 129, §§ 5° ao 7° que para a verificação de consumo irregular quando for necessário retirar o medidor ou demais equipamentos, a concessionária deve “
acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
”.

Isto sem dizer do dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo a concessionária comunicá-lo por escrito com no mínimo dez dias de antecedência acerca da realização da perícia, o que não foi observado no caso concreto, pois foi informado ao consumidor data diversa do dia que, de fato, a avaliação técnica do medidor ocorreu.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a dívida, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço.

Por fim, quanto ao pedido da 2ª recorrente de danos morais, não deve prosperar, pois não comprovou que, de fato, seu nome foi negativado nos órgãos de proteção de crédito;

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recursos inominados interpostos por ambas as recorrentes e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno ambas as recorrentes em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia suspendo a exigibilidade para a 2ª recorrente, pois está amparada pela gratuidade de justiça.

É como voto.

[1]
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. INSPEÇÃO (23/01/2019). SUPOSTAS IRREGULARIDADES. SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. TOI Nº 3444099 DO PERÍODO DE 23/01/2016 A 23/01/2019 NO VALOR DE R$2.941,79. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. ILEGALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE A 2ª RECORRENTE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.